Tribunal: CARF
Processo: 10660.722134/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722134/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.978 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
SAULO AFONSO CESARIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-63.444 - 9a Turma da
DRJ/BHE (fls. 68 e segs.).
Cuida-se de Notificação de Lançamento que exige do contribuinte o credito tributário
discriminado na tabela de fl. 5, relativamente ao ano-calendário 2008, exercício 2009.
(...)
Nos termos da descrição dos fatos e enquadramento legal foi retificado o valor dos
rendimentos auferidos do BRADESCO S/A de R$242.839,78 para R$241.060,33, bem
como o IRRF para R$47.646,33, tudo de acordo com a DIRF retificadora.
Com isto, apurou-se a glosa do IRRF no importe de R$17.952,48 em função de o
contribuinte ter declarado a retenção de R$65.598,81.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722134/2012-15
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722134/2012-15

Cientificado do lançamento o interessado alega que o BRADESCO forneceu
comprovante de rendimentos incorreto, bem como informou em DIRF valores
divergentes. Aduz que somente após o processamento da declaração de ajuste foi que
percebeu os equívocos.
Contesta os valores apurados pela malha fiscal e entende que tem o direito a uma
restituição no valor de R$11.193,41.
Pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
Em 16/6/2014 os autos foram baixados em diligência para que a unidade de origem
providenciasse juntada do dossiê de malha ou na sua ausência, a intimação do
contribuinte para juntada de peças processuais relativamente à ação trabalhista que deu
causa à percepção dos rendimentos.
Cientificado o teor do despacho de fls. 30 e 31 o contribuinte apresentou os documentos
de fls. 35 a 60.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte juntou aos autos petição inicial, decisão judicial e um alvará de
levantamento de depósito judicial. Os dois primeiros documentos, apesar de determinar
as verbas deferidas, não discriminam os valores favoráveis ao impugnante.
No alvará de levantamento de depósito judicial está consignado que o contribuinte teria
direito ao saque de R$204.206,24 acrescido de juros e correção monetária a partir da
data do depósito, já descontado o IRRF.
Vale dizer, se o valor líquido liberado é de R$204.206,24, inafastavelmente devem ser
adicionados o imposto de renda retido de R$47.649,75 e a contribuição previdenciária
oficial R$1.779,45 para composição dos rendimentos brutos tributáveis. Isto significa
que os rendimentos que deveriam constar na DIRF seriam de R$254.078,95, sem
prejuízo da compensação do IRRF no cálculo do ajuste anual.
A fonte pagadora, anteriormente ao lançamento fiscal havia transmitido DIRF com os
seguintes valores: Rendimento – R$242.855,11, IRRF – R$65.602,23 e Previdência
Oficial – R$1.779,45. Retirados os descontos, restaria o rendimento líquido de
R$175.473,53.
À época do lançamento, a malha fiscal considerou a Dirf retificadora e utilizou para fins
de lançamento o rendimento de R$241.060,33, o IRRF de R$47.646,33.
Considerando também a previdência oficial de R$1.779,45, o rendimento liquido seria
de R$191.634,55.
Conforme dito anteriormente, as peças juntadas pelo contribuinte não permitem
identificar qualquer cálculo do rendimento deferido judicialmente. Por outro lado, no
alvará de fl. 60, é possível perceber que o valor de R$204.206,24 corresponde a um
valor líquido, ou seja, do qual já constam os descontos. Assim, acrescido o IRRF
retificado de R$47.646,33 e previdência oficial de R$1.779,45 tem-se o total bruto
tributável de R$253.632,02.
Feitos esses registros, o que se percebe é que como o único valor disponibilizado pelo
contribuinte é aquele constante do alvará (R$204.206,24), não é possível admitir que a
retificação promovida pela fonte quando informou os rendimentos de R$175.778,58
esteja correta. Isto porque, este último valor corresponderia aos rendimentos líquidos
quando o correto seria a fonte informar os rendimentos brutos tributáveis, sem prejuízo
da compensação do IRRF e previdência oficial, se for o caso.
Dito isto, como os rendimentos brutos tributáveis aqui considerados correspondem a
R$253.632,02 e aquele considerado pela malha fiscal foi de R$241.060,33, a utilização
do primeiro valor necessariamente conduziria a um cálculo mais prejudicial ao
contribuinte. Como na fase de julgamento reforma para pior não é permitida, mantém-se
os cálculos promovidos pela malha fiscal.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.978 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722134/2012-15

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2015, Recurso Voluntário, fls. 77 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que apresenta petição de recurso voluntário em face do acórdão proferido pela 9a Turma da
DRJ/BHE, nos termos seguintes e apresenta documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Entendo que o contribuinte está ratificando a sua impugnação.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 97
DF CARF MF
Original